Tribunal: TJDFT
Processo: 0722330-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA “ACTIO NATA”. FEIÇÃO SUBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na forma do princípio da “actio nata” em sua feição subjetiva, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Precedente Acórdão no 1877309.
2. Não há violação ao disposto no art. 489, § 1o, incisos V e VI, do CPC, quando o magistrado utiliza da técnica do “distinguishing” para demonstrar a inexistência de similitude fática entre o precedente vinculante suscitado pela parte e o caso sob análise.
3. Impossibilidade de aplicação do Tema 516 do STJ, pois no processo de aposentadoria a parte autora tinha ciência apenas do reconhecimento administrativo sobre o número de meses de licença-prêmio a serem convertidos em pecúnia, enquanto apenas no momento do pagamento é que teve conhecimento acerca do montante inferior ao devido.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009).
5. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.